Tribunal: TJDFT
Processo: 0749896-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749896-62.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS BRITO HORN, LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN AGRAVADO: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCAS BRITO HORN, LUIS PEDRO HORN e CARMELITA BRITO LEITE HORN contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por WATSON PACHECO DA SILVA em face de MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA: “Em tempo, sobre a petição do ID 216726626 e em complemento à Decisão do ID 216268480, mantenho o entendimento consignado ao ID 212870963 quanto à necessidade de se resguardar a meação do cônjuge do executado, considerando o regime de bens e que não figura no polo passivo da demanda. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. CITAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. IMÓVEL DE TITULARIDADE DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. PRETENSÃO DE BLOQUEIO/PENHORA DO BEM À GUISA DE CONSTRIÇÃO DO QUINHÃO CORRESPONDENTE À MEAÇÃO DA DEVEDORA. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COPROPRIEDADE. INTEGRAÇÃO AO ACERVO COMUM. COMUNICAÇÃO. SUBSISTÊNCIA (CC, ART. 1.658). PENHORA. POSSIBILIDADE. RESSALVA. RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE (CPC, ART. 843). AGRAVO PROVIDO. 1. Sob o regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado dos consortes, comunicam-se, são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do vínculo e de expropriação no ambiente de execução movida em face de qualquer um deles, resguardada a meação do consorte não excutido (CC. art. 1.658). 2. Concertado o enlace sob o regime jurídico da comunhão parcial de bens, é viável a penhora do bem adquirido por um dos consortes, na constância do enlace, para adimplemento do débito perseguido em executivo deflagrado contra o outro, ressalvada a necessidade de reserva da meação daquele que não figura como executado na demanda judicial correlata no formato legal (CPC, art. 843). 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1778113, 0727974-96.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 05/12/2023.) Por fim, no que se refere à Petição do ID 216981180, indefiro o pedido de levantamento de valores a favor do exequente, pois ainda não foi expedida a carta de arrematação a favor da arrematante. Cumpra-se a decisão do ID 216268480. I.” Os Agravantes sustentam (i) que “o imóvel foi adquirido como provento do ilícito enquanto o Executado cometia crimes de corrupção na DNPM/ANM, como indica o processo de no1005154-30.2022.4.01.3400 que tramita perante a 10a Vara Criminal Federal (TRF-1)”; (ii) que o “Executado MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA e sua esposa, LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA, foram “simplesmente” os principais orquestradores do crime de desvio de CFEM, o que movimentou mais de 1 bilhão de reais, gerando prejuízos inestimáveis aos cofres públicos, no período de oito anos”; (iii) que “Marco Valadares se utilizou do cargo de Diretor de Procedimentos Arrecadatórios no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), para favorecer municípios que possuíam contratos de consultoria com empresas de fachada, como a empresa de consultoria LCM da sua esposa, atuando em esquema de corrupção e recebendo propinas”; (iv) que “a Sra. LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA, se utilizou da sua empresa de consultoria LCM, para dissimular a origem de recursos recebidos oriundos do CFEM”; (v) que “veículos de imprensa também corroboraram a informação acerca da aquisição do referido imóvel no Setor Noroeste, indicando que a compra ocorreu na mesma época e pelo mesmo valor descrito na matrícula”; (vi) que “o Executado também enriqueceu ilicitamente em detrimento do crime de pirâmide financeira por ele”; (vii) que, ainda que o cônjuge não tivesse participação direta no esquema ilícito que gerou o incremento patrimonial do casal, não seria justificável o resguardo da sua meação, tendo em vista que “basta que o executado/marido tenha adquirido sozinho o bem com recursos ilícitos para que todo o patrimônio comum seja contaminado por enriquecimento ilícito, uma vez que o imóvel é de usufruto de ambos”; (viii) que “ficou comprovado que não apenas um cônjuge, mas os dois cônjuges concorreram na prática de delitos que resultou na compra do imóvel situado na SQNW 311, Apt. 601, Bloco F, Noroeste/DF, com capital proveniente de crime em proveito mútuo”; (ix) que o “entendimento predominante é que um bem adquirido com recursos provenientes de atividades ilícitas não pode ser protegido pelo direito, uma vez que a legislação não ampara comportamentos ilícitos”; (x) que “a salvaguarda da meação à cônjuge do Executado, sem que tenha havido qualquer comprovação de aquisição legítima do bem, apenas contribui para o enriquecimento ilícito do casal, em prejuízo das inúmeras vítimas lesadas pelas atividades criminosas do Executado”; e (xi) que o “imóvel situado no Noroeste/DF já foi arrematado pelo valor de R$ 3.200.000,00, estando iminente o levantamento de alvarás para destinação da meação à cônjuge do executado”, o que torna necessário a suspensão da decisão agravada. Requerem a “suspensão dos efeitos da decisão agravada, impedindo o reconhecimento da meação do cônjuge do executado, Lilian Amâncio Valadares Moreira” e a “determinação de que apenas o percentual de 50% referente a meação aqui discutida fique retido até o julgamento final do agravo, resguardando a destinação imediata dos outros 50% aos credores e vítimas do executado, haja vista se tratar de valores incontroversos no processo, não sujeitos à discussão” Preparo recolhido (ID 66508905). É o relatório. Decido. Na hipótese em que o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida cobrada e há penhora de bem comum indivisível, como na espécie, a sua quota-parte deve ser preservada no produto da alienação, nos termos do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.” Mas é preciso ressalvar que a aplicação desse dispositivo legal tem como premissa o fato de que o cônjuge alheio à execução não responde com os bens da sua meação pela dívida cobrada. Se o cônjuge, conquanto alheio à execução, responde pela dívida com seus bens próprios ou de sua meação, conforme o que dispuser a legislação civil, não há que se cogitar dessa reserva patrimonial. Reza, a propósito, o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil: “Art. 790. São sujeitos à execução os bens: [...] IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;” Os Agravantes afirmam que o imóvel arrematado foi adquirido com o produto de atos ilícitos praticados pelo executado (Marco Antonio Valadares Moreira) e sua esposa (Lilian Amancio Valadares Moreira), contexto dentro do qual, em tese, não haveria a separação patrimonial reconhecida na r. decisão agravada, presente o disposto no artigo 1.659, inciso IV, do Código Civil: “Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: [...] IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;” Nesse contexto, a cautela recomenda que o valor correspondente à meação do cônjuge do executado seja preservado até o julgamento do recurso. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar que não seja autorizado o levantamento da meação do cônjuge do executado. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator